Tribunal: TJDFT
Processo: 0710505-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. CRÉDITO TRABALHISTA. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS. CRÉDITO TRABALHISTA POR EQUIPARAÇÃO. CRÉDITO TRABALHISTA CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCLUSÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.